Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-87.2023.8.11.0094
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000344-87.2023.8.11.0094
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), JULIANA DUARTE LAUERMANN QUEIROZ - CPF: 050.029.731-24 (ADVOGADO), LETICIA BIANCA SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 068.334.021-24 (ADVOGADO), NATALIA JANE LEITE SOUSA - CPF: 633.905.663-68 (ADVOGADO), RAFAELLA COLINS MARIZ DOS SANTOS - CPF: 012.625.041-39 (ADVOGADO), WAGLACY ARAUJO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 007.350.331-29 (ADVOGADO), ZENILDA LOPES PINTO - CPF: 991.246.611-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
INEXISTÊNCIA
DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. INÍCIO DOS DESCONTOS ANTERIOR À MODULAÇÃO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto pela
A
utora
em virtude de
decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação da instituição financeira, afast
ou
a condenação por dano mora
l
e determin
ou
a restituição simples dos valores descontados
, porém,
mante
ve
a declaração de inexistência do negócio jurídico decorrente de empréstimo consignado fraudulento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a)

v
erificar se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido
; b)

e
xaminar se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé
; c) a
valiar se a revogação da perícia grafotécnica por inércia da instituição financeira altera a conclusão adotada na decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A fraude bancária ensejadora de empréstimo consignado não gera automaticamente dano moral indenizável
, pois é
necessária a demonstração de circunstâncias agravantes aptas a evidenciar efetiva lesão extrapatrimonial, inexistentes no caso concreto.

4.
A incidência de descontos sobre benefício previdenciário, embora
se trate de
verba alimentar e envolvendo consumidora idosa, não configura, por si só, dano moral indenizável sem prova de repercussão concreta na esfera íntima ou na subsistência da parte.

5
. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe demonstração de má-fé do fornecedor e, conforme modulação estabelecida pelo STJ, aplica-se apenas às cobranças posteriores a 30/03/2021.

6
. Iniciados os descontos em período anterior, impõe-se a devolução na forma simples,
em especial quando inexistente
prova de conduta dolosa ou temerária da instituição financeira.

7
. A revogação da perícia grafotécnica por inércia do
B
anco foi considerada para reconhecer a inexistência
do negócio jurídico
, mas não é suficiente para caracterizar má-fé ou dano moral automático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A fraude em empréstimo consignado e os descontos indevidos em benefício previdenciário não geram, por si sós, dano moral indenizável,
pois é
necessária a demonstração de circunstâncias agravantes
.

2. A
restituição em dobro do indébito exige prova de má-fé do fornecedor e observância da modulação temporal fixada pelo STJ.”

________

Dispositivos relevantes
: CPC,
arts
. 373, II, e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.544.150/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13/05/2024,
DJe
15/05/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des.
Convocado TJRS), Terceira Turma, j. 24/02/2025,
DJe
28/02/2025; STJ,
EREsp
n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020,
DJe
30/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Zenilda Lopes Pinto

em
virtude da
decisão
de Id. 343418860,
que deu parcial provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Safra S.A.

A Agravante sustenta que
foi
desconsider
ada
a gravidade da fraude bancária que resultou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e essencial à sua subsistência, circunstância que configura dano moral presumido.

Afirma que a instituição financeira não comprovou a regularidade d
o negócio jurídico e
a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais
.

Ressalta
que a prova pericial grafotécnica, inicialmente deferida, foi posteriormente revogada em razão da inércia do
Banco
em arcar com os honorários periciais, ônus que lhe competia,

circunstância
reforça
a inexistência de vínculo contratual válido.

Alega que, diante da falha na prestação do serviço e da
inexistência de prova do negócio jurídico
, impõe-se a manutenção da condenação por
dano
moral
, sobretudo porque os descontos incidiram sobre benefício previdenciário de caráter alimentar
e atingiram
diretamente sua subsistência.

Verbera
que a restituição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art
igo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva
. Aduz que é
desnecessária
a prova
de má-fé específica da instituição financeira.

Com esses argumentos,
requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática e restabelecida integralmente a sentença de primeiro grau, com a condenação do
Banco
ao pagamento de indenização por dano

mora
l
e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Contraminuta no Id. 348796364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A Agravante
Zenilda Lopes Pint
o
interpôs este Recurso com o objetivo de reformar a decisão monocrática
que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação do
Banco Safra S.A.
,
afastou
a condenação por dano mor
al
e determin
ou
a restituição simples dos valores indevidamente descontados
.

Após detida análise das razões recursais, concluo que o inconformismo não merece acolhimento.

A Agravante sustenta que os descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, por se tratar de verba de natureza alimentar e por sua condição de pessoa idosa, configurariam dano moral presumido.

Sua tese, contudo,
contraria
a
atual
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
, que serviu de supedâneo para a conclusão adotada
no

decisum
recorrido.

Com efeito,
a matéria
foi examinada
à luz da jurisprudência
da Corte Superior
, segundo a qual a fraude bancária ensejadora de empréstimo consignado não gera automaticamente dano moral indenizável,
pois é
necessária a demonstração de circunstâncias agravantes aptas a evidenciar efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

No caso, não há elementos que indiquem comprometimento da subsistência, bloqueio do benefício, negativação indevida, exposição vexatória ou qualquer outra situação excepcional capaz de caracterizar dano moral indenizável.

Na verdade, a
pretensão indenizatória apoia-se exclusivamente na existência
do negócio
fraudulent
o
e
n
os descontos realizados, circunstâncias que, por si sós, não autorizam a reparação moral, sobretudo quando não demonstrada repercussão concreta na esfera íntima da consumidora.

O
argumento
de que é
hipervulnerável
igualmente não altera tal conclusão. Ainda que reconhecida a proteção especial conferida ao consumidor idoso, a indenização por dano moral
exige prova
mínima de prejuízo extrapatrimonial relevante, o que não se verifica.

A falha na prestação do serviço bancário foi reconhecida e já foi devidamente reparada na esfera patrimonial por meio da restituição dos valores
indevidamente descontados, não havendo elementos que justifiquem a cumulação com indenização moral.

No tocante à restituição do indébito, a Agravante sustenta que a devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art
igo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da comprovação de má-fé.

Melhor sorte não lhe assiste, pois
na
decisão recorrida
aplicou
-se
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado nos Embargos de Divergência no REsp n. 1.413.542/RS, segundo o qual a repetição em dobro pressupõe a demonstração de má-fé do fornecedor, além de observar a modulação temporal dos efeitos da tese, que restringiu sua incidência às cobranças realizadas após 30/03/2021.

Na hipótese,
os descontos impugnados tiveram início em maio de 2019
; logo,
a restituição deve ocorrer na forma simples.

Ademais, não há prova de conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira
.

Quanto ao fato
de a perícia grafotécnica ter sido revogada em razão da inércia do
B
anco também não conduz à
reforma da
conclusão pretendida.

A questão
foi devidamente considerad
a
na decisão agravada para reconhecer a inexistência
do negócio jurídico e
a
manutenção da sentença no que tange à
declaração de nulidade do vínculo
entre as partes.
Contudo, essa circunstância não demonstra, por si, má-fé da instituição financeira
, tampouco
configura dano moral automático.

Diante desse cenário, constata-se que
a decisão recorrida está fundada em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não há
razão para
sua
reforma.

Ante o exposto,
desprovejo
o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026